Tribunal: TJBA
Processo: 8007059-75.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007059-75.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE LORENA

Advogado(s)
:
DANYLLO FREIRE MACEDO SANTOS

APELADO: JOSEVALDO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARLENE SOBRAL RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS DOMINI
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de despejo e improcedente a de usucapião, diante da existência de prova da propriedade e da existência de contrato de locação inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores ao reconhecimento da propriedade de quem não detém o título e alega residir no imóvel com
animus domini
há mais de 3
o
anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dispensa de caução
quando
não concedido o pedido liminar e ainda, o valor da dívida supera o valor da caução (considerado o tempo do inadimplemento).

4. As fotografias colacionadas aos autos
(documentos que acompanham a petição constante do ID nº 93706823), evidenciam que o imóvel não está sendo habitado, não pela existência de grades e cadeados externos nas janelas e portas, para além das chaves das fechaduras, mas também pelos lacres evidenciados nos ID nsº 93706831, que bloqueiam a entrada de ar no ambiente interno.

5.
Há ainda que se considerar o fato de que a própria apelante reconhece que firmou contrato de locação com a genitora do recorrido e que deixou de realizar os pagamentos dos alugueis.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007059-75.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante ALAIDE LORENA e como apelada JOSEVALDO BARBOSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA